Tribunal: TJBA
Processo: 8031149-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031149-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ADRIANA MARIA FILWOCK

Advogado(s)
:
SIMONE DE JESUS TEIXEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REDUÇÃO NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Adriana Maria Filwock, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e à obrigação de manter o contrato de plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa diária. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da administradora Master Health, extinguindo o feito quanto a esta parte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, sem prévia e eficaz notificação à beneficiária, e a existência de responsabilidade civil da operadora por danos morais decorrentes da conduta praticada.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A Central Nacional Unimed não comprovou a notificação prévia e pessoal da beneficiária com a antecedência mínima de 60 dias exigida pelas normas da ANS, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. O cancelamento do plano sem notificação adequada viola o dever de informação e os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
6. A ausência de justificativa objetiva para a rescisão agrava a abusividade da conduta.

7. O dano moral restou configurado em razão do risco à continuidade do tratamento de saúde da autora, portadora de doenças crônicas.
8. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

9. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada, pois o contrato encontra-se ativo, não havendo extinção da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem prévia e eficaz notificação ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias.

2. A conduta da operadora que cancela o plano de saúde de forma abrupta e sem justificativa objetiva configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, §1º e 25, §1º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE; TJBA, Apelação 8001493-73.2019.8.05.0201; TJBA, Apelação 0547411-08.2016.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N° 8031149-20.2024.8.05.0001
, em que é apelante
é a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e apelad
a

ADRIANA MARIA FILWOCK
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões/BA,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA